Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-08.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Improcedência – Autora que contratou empréstimo consignado para desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Venda casada com contrato de cartão de crédito – Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira – Consumidor que tem, por isso, direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos – Descabimento da indenização por danos morais – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente para tanto – Recurso provido em parte.